Tribunal: TJMT
Processo: 0003814-48.2008.8.11.0037
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003814-48.2008.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ARNO JOSE MARI - CPF: 162.572.279-68 (EMBARGANTE), GILBERTO LUIS ALMEIDA - CPF: 647.211.089-15 (ADVOGADO), MARCOS ROGERIO FREU - CPF: 494.337.760-20 (EMBARGADO), ALFREDO DE OLIVEIRA WOYDA - CPF: 022.977.939-52 (ADVOGADO), SILVANA MARIA ZANELLA FREU - CPF: 722.949.300-53 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003814-48.2008.8.11.0037

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DO TITULO NÃO DEMONSTRADA – EMBARGOS DE DEVEDOR JULGADOS IMPROCEDENTES – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA
–
CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS – ACÓRDÃO MANTIDO
.

Não demonstrada a inexigibilidade da obrigação, improcede-se, pois, os Embargos de Devedor opostos.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0003814-48.2008.8.11.0037

EMBARGANTE: ARNO JOSE MARI

EMBARGADO: MARCOS ROGERIO FREU, SILVANA MARIA ZANELLA FREU

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração
opostos por
Arno José Mari
contra acórdão que,
à unanimidade, des
proveu
a Apelação no
0003814-48.2008.811.0037
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DO TITULO NÃO DEMONSTRADA – EMBARGOS DE DEVEDOR JULGADOS IMPROCEDENTES – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não demonstrada a inexigibilidade da obrigação, improcede-se, pois, os Embargos de Devedor opostos.
”

Sustenta contradição, ao argumento de que o acórdão, ao desprover o apelo e manter a sentença impugnada, que
julgou improcedentes os Embargos à Execução, condenou
o embargante de devedor, aqui apelante,
ao pagamento
de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, teria deixado
de aplicar regras e cláusulas contratuais que o embargante de entende cabíveis.

Após rediscutir o assunto posto no apelo, pede o provimento dos Embargos de Declaração.

Contrarrazões no id. 73319960.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Importa registrar que os declaratórios não constituem meio adequado para sanar
error in judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes e essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos no Acórdão, se no decisum não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto.

Ocorre que, bem pontuado o conteúdo destes embargos, resta bem demonstrado que se pretende mesmo é a prevalência de sua percepção acerca da tese esboçada no recurso e não acolhida no acórdão.

Logo, a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

O
acórdão impugnado que,
à unanimidade, des
proveu
a Apelação no
0003814-48.2008.811.0037
, assim ementado:

“
APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL – INEXIGIBILIDADE DO TITULO NÃO DEMONSTRADA – EMBARGOS DE DEVEDOR JULGADOS IMPROCEDENTES – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA MANTIDA.

Não demonstrada a inexigibilidade da obrigação, improcede-se, pois, os Embargos de Devedor opostos.
”

No que diz respeito a alegada
contradição, decorrente da alegação de que o acordão teria deixado de aplicar regramento e orientações contratuais que o embargante entende cabíveis ao caso,

tem-se não revelar motivo apto ao reconhecimento do mencionado vício.

Realça-se que a contradição apta a embasar Embargos de Declaração
é aquela verificada dentro do aresto, vale dizer, entre o fundamento e a conclusão
.
Não aquela eventualmente ocorrida
fora do julgado e/ou
entre a conclusão do aresto e as teses das partes
.

Neste sentido, veja a orientação jurisprudencial do STJ:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMERCIALIZAÇÃO DE IMPRESSOS CONTENDO NORMAS TÉCNICAS DA ABNT. COBRANÇA INDEVIDA. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração têm como objetivo sanar eventual existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material (CPC/2015, art. 1.022). É inadmissível a sua oposição para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, já que não são cabíveis para provocar novo julgamento da lide.

2.
A CONTRADIÇÃO QUE AUTORIZA A OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS É A INTERNA, OU SEJA, ENTRE AS PROPOSIÇÕES DO PRÓPRIO JULGADO, E NÃO ENTRE A SUA CONCLUSÃO E O QUE FORA DISCUTIDO NOS AUTOS
.

3. Não compete ao eg. STJ se manifestar explicitamente sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento. Para futura interposição de recurso extraordinário, basta a prévia oposição de embargos de declaração (vide Súmula 356 do STF).

4. Embargos de declaração rejeitados.”
(EDcl no AgInt no REsp 1621370/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 30/08/2018, DJe 04/09/2018) (grifei).

Neste caso, o Colegiado concluiu ser possível a mantença da condenação feita pela sentença, e neste aspecto, não se verifica contradição entre sua fundamentação e conclusão.

Veja o fragmento do v. acórdão impugnado:

“
O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da sentença impugnada, a fim de julgar procedentes os
Embargos à Execução opostos por
Arno José Mari
,

aqui apelante, bem assim para reconhecer a extinção da dívida perseguida na Execução no
0001273-42.2008.811.0037, código no 239192 proposta por
em face de
Marcos Rogério Freu
e
Silvana Maria Zanella Freu
.

Cuida-se, na origem, de Embargos à Execução
opostos por
Arno José Mari
,

aqui apelante, em que pretende o reconhecimento da inexigibilidade da dívida perseguida na Execução no
0001273-42.2008.811.0037, código no 239192 proposta por
em face de
Marcos Rogério Freu
e
Silvana Maria Zanella Freu
, lastreada no instrumento particular de venda de comércio (empresa “Cupim Mania”
.

A sentença impugnada
julgou improcedentes os Embargos à Execução, condenou
o embargante de devedor, aqui apelante,
ao pagamento
de custas processuais e de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Assim, em síntese, o executado, embargante de devedor e aqui apelante,
Arno José Mari
, reclama a inexigibilidade do título por eventual descumprimento contratual por parte dos exequentes, aqui apelados e, pugna, ainda, pela rescisão do contrato, com devolução dos valores pagos.

Pois bem
. Em que pese as alegações, tem-se que não assiste razão ao recorrente.

Sucede que como bem ponderado pela sentença impugnada, o negócio foi concretizado, ou seja,
houve a venda e a entrega
da empresa “Cupim Mania” pelos exequentes/embargados de devedor,
Marcos Rogério Freu
e
Silvana Maria Zanella Freu
, aqui apelados, ao executado/embargante de devedor,
Arno José Mari
, aqui apelante.

Também restou comprovada a inadimplência, ou seja, o comprador, aqui apelante, não pagou a integralidade do preço ajustado, o que ensejou a propositura da Execução pelos vendedores, aqui apelados.

Não há demonstração, aliás, nem argumentação de defeitos no título que lastreia a execução.

E a cláusula quinta invocada pelo comprador, aqui apelante, como forma de justificar sua inadimplência, ou seja, o não pagamento da integralidade do preço pela aquisição da empresa “Cupim Mania” não se mostra apta para desobrigar o devedor ao pagamento da obrigação por ele assumida, até porque, recebeu a empresa que adquiriu e pela qual não pagou a integralidade do valor contratado.

Além do mais, referida cláusula quinta da contratação diz respeito a eventual perca, pelo comprador, aqui apelante, dos valores pagos, em caso de descumprimento, por ele, do contrato.

Assim a condição estabelecida nesta referida cláusula quinta, de garantia de permanência, a título de locação, no imóvel onde achava-se situada a empresa “Cupim Mania” adquirida pelo embargante de devedor e aqui apelante, era especificamente para o caso de eventual perda de valores pagos, por descumprimento, por ele, comprador, das regras do contrato, mas não para desobriga-lo ao pagamento da aquisição.

Veja o teor da referida cláusula quinta do instrumento de compra e venda da empresa “Cupim Mania”:

“QUINTA: Em caso de descumprimento do presente contrato o COMPRADOR perde os valores pagos, mas desde que mantido o prazo do aluguel que é por mais 4 (quatro anos) a partir desta data, devendo o mesmo ser renovado a cada dois anos, sendo que a primeira renovação será o dia 03 de março de 2008.”

Logo, como delineado pela sentença, cujo fragmento se transcreve, a mencionada cláusula não desobrigou o comprador, embargante de devedor, aqui apelante do pagamento da obrigação que assumiu.

Veja o fragmento da sentença:

“
É o breve relato.

Fundamento e decido.

O processo está em ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito.

Cinge-se a questão controvertida da exigibilidade do título que instrui a execução em apenso, visto que, conforme aduz a parte executada, este constitui contrato bilateral, no qual os embargados não cumpriram com a obrigação.

Alega a parte embargante que, no ato da compra da empresa denominada “Cupim Mania”, lhe foi garantido, pelos vendedores, ora embragados, quatro anos de aluguel, os quais não foram cumpridos vez que o imóvel acabou tendo que ser desocupado pela parte embargante antes do prazo previsto.

Da análise dos autos verifico que consta no instrumento de compra e venda entabulado entre as partes cláusula quinta, a qual prevê:

“Em caso de descumprimento do presente contrato o comprador perde os valores pagos, mas desde que mantido o prazo do aluguel que é por mais 4 (quatro anos) a partir desta data, devendo o mesmo ser renovado a cada dois anos, sendo que a primeira renovação será o dia 03 de março de 2008”

Entretanto, entendo que tal cláusula não possui o condão de desobrigar o devedor ao pagamento da obrigação assumida, visto que objeto adquirido pelo contrato (ponto comercial) foi entregue ao embargante, conforme acordado.

Destarte, tal cláusula não pode ser interpretada como condição de rescisão contratual, vez que não há nesta previsão de dissolução contratual para o caso de não renovação da locação, mas apenas a garantia de que não haveria a perca dos valores já pagos em caso de desocupação do imóvel antes do prazo previsto, como foi o caso dos autos.

Assim, não verifico a possibilidade de aplicação da exceção do contrato não cumprido, uma vez que não há nos autos indícios de descumprimento da obrigação dos embargados, qual seja, a entrega do objeto contratual adquirido
.

Lado outro, o pedido feito pelo embargante de devedor, de rescisão do pacto e devolução de valores pagos, tem natureza de pedido contraposto, não admitido mesmo em sede de Embargos de Devedor, como também ponderou a sentença, cujo fragmento se transcreve:

“
Ademais, a rescisão contratual, na forma como requerida pelo embargante, possui natureza de pedido contraposto, pois implicaria no retorno das partes ao status a quo ante, com a devolução do ponto comercial aos vendedores, não sendo viável a formulação de tal pleito em sede de embargos à execução, que constitui, unicamente, instrumento de defesa do executado
.

EMBARGOS À EXECUÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PAGAMENTO PARCIAL DA DÍVIDA - DEMONSTRAÇÃO - PEDIDO CONTRAPOSTO - DESCABIMENTO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO OCORRÊNCIA. - Nos termos do art. 373 do CPC/15, é ônus do autor provar os fatos constitutivos do seu direito e do réu, os fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor - Restando comprovado o pagamento parcial do débito, deve este ser abatido do total da dívida e recalculado o valor da execução -
NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO NÃO SE ADMITE PEDIDO CONTRAPOSTO OU RECONVENÇÃO
, pois, a finalidade da execução é a satisfação do crédito já constituído
e os embargos, por sua vez, têm o objetivo único de defesa do executado, a teor do art. 917 do CPC/15
- Não estando presente qualquer das hipóteses discriminadas no art. 80 do CPC/15, não há que se falar em litigância de má-fé, uma vez que esta deve ser cabalmente comprovada, pois não se presume. (TJ-MG - AC: 10223110117387001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 11/12/2018, Data de Publicação: 13/12/2018).

Outrossim, verifico que os embargantes impugnam os cálculos apresentados pelos embargados sem, contudo, indicarem o valor que entendem devido.

Com efeito dispõe o artigo 917 do Código de Processo Civil que:

“§ 3o Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo.

§ 4o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução.”

Deste modo, considerando que não houve apresentação de cálculo pelo embargante, com a indicação da quantia que entende correto, deixo de analisar a alegação de excesso à execução, nos termos do artigo 917, §4o, II, do Código de Processo Civil.
” (grifei).

Além do que, houve a desocupação voluntária, pelo comprador da empresa “Cupim Mania”, embargante de devedor, aqui apelante, do imóvel onde referida empresa achava-se situada.

É o que se verifica do acordo extrajudicial firmado entre Arno Jose Mari, aqui apelante, com os adquirentes do imóvel, senhores, Samoel da Silva e Elzi Alves de Oliveira da Silva, firmado em 06.5.2008 e homologado judicialmente em 19.5.2008 (doc. Id. 66828978).

Sem razão o pedido de não conhecimento do apelo, porquanto não restou verificada a alegada ofensa ao princípio da dialeticidade, máxime porque das razões do recurso foi possível identificar os pontos de combate a sentença e não obstou, aliás, o exercício do contraditório.

Isso posto,
nega-se provimento ao apelo e mantém-se a sentença impugnada que julgou improcedentes os Embargos à Execução opostos pelo aqui Apelante, Arno Jose Mari, em face de
Marcos Rogério Freu e Silvana Maria Zanella Freu
, aqui apelados
.

Por aplicação da regra do §11o, do art. 85, do CPC, majora-se de 10% para 20%, o percentual dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença.”
(grifo próprio).

Observa-se, assim, de um lado, que os fundamentos adotados no acórdão embargado, ao que se evidencia, justificam a sua conclusão, e de outro, ao sustentar os alegados vícios, o embargante pretende diretamente a rediscussão da causa e conseguinte modificação do entendimento exposto pelo órgão Colegiado, o que não é possível de ocorrer pela via escolhida.

Aliás, como recentemente decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar em 17.3.2020, os EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, os Embargos de Declaração

“
são recurso com fundamentação vinculada
,
sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material
, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.
”.
Veja:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO EXCLUSIVA DE EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015.

2. Caso concreto no qual os argumentos suscitados refogem ao escopo da via recursal eleita.

3. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no CC 156.815/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 17/03/2020, DJe 20/03/2020)
(grifei).

Diante disso e por mais que se procure dar largueza à interposição dos Embargos Declaratórios, não se visualiza os vícios alegados.

Isso posto,
nega-se provimento a estes Embargos de Declaração e mantém-se o v. acórdão embargado que, à unanimidade, desproveu a Apelação no
0003814-48.2008.811.0037
, porquanto não visualizada a alegada contradição
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021